Tribunal: STF
Processo: ARE 1376018
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM DIREITO ADMINISTRATIVO – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - URV - FASE DE EXECUÇÃO - IMPUGNAÇÃO APRESENTADA PELA FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA PÚBLICA - REJEIÇÃO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO - PRETENSÃO RECURSAL AO RECONHECIMENTO DA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DA PRETENSÃO - IMPOSSIBILIDADE. 1. Prescrição quinquenal da pretensão, inocorrente. 2. No mérito recursal, propriamente dito, possibilidade de prosseguimento da fase de execução de título judicial. 3. Observância, contudo, da tese jurídica fixada pelo C. STF, por ocasião do julgamento do RE nº 561.836/RN. 4. Necessidade de apuração do índice de conversão da URV e eventual saldo credor, observada a reestruturação da carreira pública da parte exequente, mediante a edição das Leis Municipais nºs 13.625/03, 14.713/08, 16.122/15, 11.511/94, 11.512/94, 13.652/03 e 15.774/13. 5. Precedentes da jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça e, inclusive, desta C. 5ª Câmara de Direito Público. 6. Em Primeiro Grau de Jurisdição: a) rejeição da impugnação à execução de título judicial; b) reconhecimento da inocorrência da prescrição quinquenal; c) condenação da parte executada ao pagamento dos honorários advocatícios decorrentes da sucumbência, arbitrados no valor de R$ 1.000,00; d) determinação à parte executada, para a apresentação dos documentos oficiais, no prazo de 30 dias. 7. Decisão recorrida, ratificada. 8. Recurso de agravo de instrumento, apresentado pela parte executada, desprovido."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 5º, XXXVI, 37, XIV, e 169, § 1º, I e II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de abril de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente